Tribunal: TJBA
Processo: 8013917-27.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013917-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
FABRICIO FERNANDES COELHO, CLECIA XENDRIANE DE SA COSTA

AGRAVADO: CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESTUDANTE DE MEDICINA SEM RENDA PRÓPRIA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça feito por estudante de Medicina. O juízo de origem fundamentou a negativa no alto valor das mensalidades do curso, considerando-o incompatível com a alegação de insuficiência de recursos.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se o valor da mensalidade de curso de graduação é fundamento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência de estudante que comprova não possuir renda própria.

III. Razões de decidir

A declaração de insuficiência de recursos feita por pessoa natural tem presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), que só pode ser afastada por elementos concretos sobre a capacidade financeira da parte.

O fato de cursar Medicina em instituição privada não autoriza, por si só, o indeferimento da gratuidade, especialmente quando demonstrado que o aluno não tem renda própria e depende de auxílio familiar.

O benefício da justiça gratuita tem caráter personalíssimo. Não se confunde a situação econômica do estudante com a de seus pais ou responsáveis pelo pagamento das mensalidades.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e conceder a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência de estudante sem renda própria não é afastada pelo valor da mensalidade do curso superior, pois o benefício da gratuidade da justiça tem natureza personalíssima." (TJBA, Agravos 8043770-18.2025.8.05.0000, 8057715-09.2024.8.05.0000, 8022730-77.2025.8.05.0000 e 8068371-25.2024.8.05.0000).

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013917-27.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante GABRIEL DA SILVA ALMEIDA e como agravada CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça